Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA EM 1o GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021